Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Para configuração do abandono é necessário o interregno de trinta dias sem qualquer manifestação do autor da demanda (CPC/2015 485 III).
2. Havendo pedido anterior de conversão da busca e apreensão em execução, não apreciado pelo MM. Juiz a quo, deve ser cassada a sentença com retorno dos autos à Vara de origem para apreciação do requerimento.
3. Deu-se provimento ao apelo do autor.